Tribunal: TJSP
Processo: 2135995-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo interno. Ação de execução por título extrajudicial. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recurso prejudicado em virtude do julgamento concomitante do agravo de instrumento.

Deram por prejudicado o recurso.